Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726799-35.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ALMEIDA &amp; ALMEIDA COUTINHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ULTILIDADE DOMÉSTICA ENXOVAIS LTDA AGRAVADOS: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA, RAIMUNDO ULISSES ALMEIDA COUTINHO DESPACHO ALMEIDA &amp; ALMEIDA COUTINHO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS ENXOVAIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004